Tribunal: STF
Processo: ARE 1370228
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



     



    “Apelação. Ação ordinária. Direito Administrativo. Policial civil. Delegado. Periculosidade. Insalubridade. Adicionais. Não cumulatividade. Direito de opção. Reconhecimento. Base de cálculo. Vencimento básico. Adicional de isonomia. Somatório. Alteração legislativa. Valor fixo. 



    1. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade são instrumentos legais de compensação aos servidores por exercício do labor em exposição a agentes nocivos com o potencial de prejudicar a sua saúde, sendo a eles devido por expressa disposição em normas gerais (Leis estadual nº 2.165/2009 e Lei Complementar estadual n. 68/1992), independentemente se previstos na legislação especial da categoria (Lei n. 1.041/02), de modo que devido aos servidores da Polícia Civil um dos referidos adicionais, por opção e vedada a acumulação. Precedente desta Corte.



    2. Sendo vedada a percepção simultânea dos adicionais de periculosidade e insalubridade, a implementação judicial de pagamento de retroativos referentes a um deles deduz-se as parcelas pagas pelo outro, caso existentes.



    3. Tendo havido alteração na base de cálculo para a concessão do adicional de periculosidade, o pagamento retroativo deve obedecer à lei vigente à época, qual seja, Lei estadual n. 2.165/2009, na qual a base de cálculo era o vencimento do servidor, e a partir da Lei estadual n. 3.961/2016 passou a ser calculado sobre o valor fixo de R$ 600,90.



    4. Recurso que se dá provimento parcial.” (pág. 9 do doc. eletrônico 22).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



     No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2º; 5º, II; 37, caput, X; 39, § 4º; 144, IV, § 9º; 167; 169, § 1º, I e II, da mesma Carta, bem como do art. 17 do ADCT e à Súmula Vinculantes 37. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Destaca-se, inicialmente, que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    Além disso, divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 68/1992 e Leis Estaduais 1.041/2002, 1.068/1992, 2.165/2009 e 3.961/2016). Incide, no caso, as Súmulas 279 e 280/STF, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido:



     



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.188/2012. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.021.218-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.102.061-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS ESTADUAIS 5.247/1991 E 6.772/2009. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A análise sobre a controvérsia em relação à base de cálculo do adicional de insalubridade previsto em norma estadual, Leis 5.247/1991 e 6.772/2009, encontra óbice na Súmula 280 desta CORTE. 5. Não é possível analisar, nesta CORTE, a constitucionalidade do pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público remunerado por subsídio, nas ações em que se discute apenas a base de cálculo do benefício pago pelo Estado em razão de previsão em norma estadual. 6. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.077.527-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 873.749-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade e periculosidade. 3. Alegação de violação ao princípio da legalidade. Infraconstitucional. Súmula 636. 4. Lei estadual n. 528/2009. Legislação local. Súmula 280. 5. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 815.479-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Policial civil. Pagamento de horas extras. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 923.251-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin).



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator